Tribunal: TJES
Processo: 5004917-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMEN
T
O
.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE

HIPOSSUFICIÊNCIA
. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A

alegação de hipossuficiência
firmada por pessoa
natural
goza de presunção de veracidade
relativa, motivo pelo qual somente pode ser afastada di
ante
d
a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar

provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004917-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUAREZ LEMES DA SILVA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMEN
T
O
.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE

HIPOSSUFICIÊNCIA
. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A

alegação de hipossuficiência
firmada por pessoa
natural
goza de presunção de veracidade
relativa, motivo pelo qual somente pode ser afastada di
ante
d
a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar

provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004917-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
J
UAREZ LEMES DA SILVA

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS-AMBEC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo

interposto por
J
UAREZ LEMES DA SILVA
contra r. decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
de Pancas/ES
nos autos da
a
ção ordinária
n
º

5000272-50.2024.8.08.0039

por ele
ajuizada em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS
MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC,
que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, o recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para a
concessão
da gratuidade da justiça, sendo
que a sua condição econômica, que subsiste com um salário mínimo, evidencia a insuficiência de recursos, tornando incontestável seu direito à gratuidade de justiça.

Diante do exposto
, requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da
assistência judiciária gratuita
.

De início, c
alha destacar que a

declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai
dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
entende:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Na
decisão agravada, o juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça sob o fundamento de que
haveria justificativa plausível para o parcelamento das custas processuais e não para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que as custas processuais versam sobre 1,5% (hum vírgula cinco por cento) do valor da causa, que neste caso não se torna um valor elevado diante da concessão de parcelamento.

Salientou, ainda, que
o parcelamento das custas processuais eliminará a possibilidade de afetar seu
sustento, tendo em vista que os valores mensais das parcelas se tornarão ínfimos em relação aos seus proventos, motivo pelo qual não constato a possibilidade de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuit
a.

Todavia
, em que pese as considerações do magistrado
a quo,
nota-se que além de não serem suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, os documentos acostados aos autos indicam que o agravante faz jus ao benefício postulado, sobretudo, o comprovante de rendimentos de proventos de aposentadoria no
valor de R$ 1.690,49 (mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e nove centavos).

A partir dos elementos trazidos, portanto, entendo que está presente os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para conceder a gratuidade da justiça postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.